Tribunal: TJSP
Processo: 1530116-75.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pena e regime prisional bem fixados. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso improvido.

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pena e regime prisional bem fixados. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530116-75.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANDRE
LUIS CORREA BUCCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1530116-75.2019.8.26.0477
Comarca: PRAIA GRANDE
Apelante: ANDRÉ LUIS CORREIA BUCCI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17904
Apelação. Roubo simples. Recurso defensivo. Insuficiência
probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas.
Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos. Pena e regime prisional bem
fixados. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIS CORREIA BUCCI contra a r. sentença prolatada pela MM.
Juiz de Direito Antonio Carlos C. P. Martins, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande, que o condenou à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática do crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (fls.
123/132).
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pelo desprovimento do recurso (fls. 136/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, opina pelo não
provimento do apelo (fls. 148/156).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi condenado porque, em 15 de agosto de
2019, por volta das 14h, na Avenida Alcides Cândido dos Santos,
esquina com a Avenida Presidente Kennedy, na cidade de Praia Grande,
subtraiu, para si, mediante emprego de violência, um aparelho celular,
marca LG, modelo K10, e uma bolsa, pertencentes a Ana Paula Veiga de
Souza.
Conforme apurado, no dia do ocorrido, o réu
avistou a vítima caminhando na via pública e decidiu roubá-la. Para
tanto, ele empurrou-a pelas costas, subtraiu sua bolsa e empreendeu
fuga do local em uma bicicleta preta.
Logo após, a vítima se dirigiu à Delegacia de
Polícia para registrar o boletim de ocorrência. Após descrever as
características do infrator, foi convidada a realizar o reconhecimento
pessoal de um indivíduo que tinha sido preso em flagrante horas antes,
também pela prática de crime de roubo. Nesse contexto, a ofendida
reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como o autor do delito.
A materialidade do crime restou comprovada
pela portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto
de reconhecimento pessoal (fls. 07), bem como pela prova oral
produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
4
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O apelante, na Delegacia de Polícia, negou a
autoria delitiva, asseverando que desconhecia a vítima e não “furtou”
dela nenhum objeto (fls. 08). Por outro lado, em juízo, preferiu
permanecer silente, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi
assegurado (mídia digital).
A vítima, nas duas oportunidades em que foi
ouvida, reconheceu o réu como o autor do delito (fls. 06 e mídia
digital). Em juízo, narrou que, no dia do ocorrido, estava caminhando na
via pública, momento em que o réu a abordou pelas costas, deu-lhe um
empurrão e subtraiu a sua bolsa. Após se apoderar de seus objetos, ele
empreendeu fuga em uma bicicleta preta. Imediatamente, dirigiu-se à
Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência e foi
surpreendida pela presença do réu no local. Confirmou o
reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia. Além de ter
visualizado o rosto do acusado, reparou que ele tinha uma tatuagem
que cobria toda a perna. Reconheceu também a bicicleta utilizada no
delito. Explicou que seu aparelho celular e documentos pessoais
estavam guardados na bolsa e que nenhum deles foi recuperado.
Portanto, diante do seguro reconhecimento
pessoal realizado pela vítima na Delegacia de Polícia e em juízo,
reforçado pela prisão em flagrante do acusado, no mesmo dia, também
pela prática de roubo, restou induvidosa a autoria delitiva.
Nesse ponto, cumpre salientar que, além de
reconhecer o rosto do acusado, a vítima também reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
5
tatuagem de sua perna (fls. 11) e a bicicleta utilizada no delito, o que
fortalece sobremaneira a prova de autoria existente contra ele.
Em consonância com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, a palavra da vítima não pode ser
desconsiderada, em especial no caso em comento, em que ela teve
contato direto com o roubador.
Sobre
o
assunto,
cumpre
transladar
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela
prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do
155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem
sobejamente
comprovadas
nos
autos
a
materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia
e
os
depoimentos
das
testemunhas
colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de
absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de
mera revaloração da prova, tal como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
6
Assim, consoante as provas produzidas sob o
crivo do contraditório, percebe-se, à evidência, estarem comprovadas a
autoria e a materialidade dos crimes sub judice.
Desta forma, a condenação do réu, nos termos
em que foi imposta, era mesmo a medida de rigor, não podendo ser
cogitada a hipótese de absolvição.
Mantida a condenação do acusado, passo à
análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, reconhecidos os maus
antecedentes
criminais
do
recorrente
(fls.
62/63

proc.
n.
0012156-88.2016,
0014793-85.2011
e
1501230-88.2016),
o
i.
magistrado a quo, de modo escorreito, majorou a reprimenda na razão
de 1/5, perfazendo 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
no valor mínimo legal.
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 61), a pena foi corretamente majorada na razão de
1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 14
dias-multa, no valor mínimo legal.
Na última fase, ausentes causas de aumento ou
redução da pena, a reprimenda manteve-se inalterada.
Diante do quantum da pena aplicada, da
reincidência e dos maus antecedentes do apelante, que evidencia
recalcitrância, mantenho a fixação do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33,
§§2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530116-75.2019.8.26.0477 -Voto no
7
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator